Tribunal: TJDFT
Processo: 0751302-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPRECAÇÃO E DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto por sentenciada condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, sob o fundamento de que a apenada reside na Comarca de Guarulhos/SP, fora dos limites territoriais do Distrito Federal. A defesa sustenta que a agravante é portadora de limitação funcional grave no membro superior direito, encontra-se em tratamento ortopédico contínuo e possui cirurgia programada, requerendo a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, a sentenciada em regime semiaberto que reside em unidade da Federação diversa daquela da condenação; (ii) estabelecer se a residência fora da circunscrição do Juízo da execução autoriza, por si só, o deslocamento da competência executória ou a imposição de fiscalização por juízo diverso, sem prévia deprecação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 117 da Lei de Execução Penal admite a prisão domiciliar ao apenado em regime aberto, sendo possível sua extensão aos regimes fechado ou semiaberto apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida no caso concreto, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.
4.A execução da pena deve observar a organização judiciária do ente federativo em que proferida a condenação, competindo ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal fiscalizar e conduzir o cumprimento da reprimenda imposta por sentença ali prolatada.
5.A circunstância de a sentenciada residir ou exercer atividade laboral em outra unidade da Federação não desloca automaticamente a competência executória, que depende de ato formal de cooperação jurisdicional e eventual declínio de competência.
6.A Lei de Execução Penal, em seus arts. 86 e 103, admite a execução da pena em unidade diversa e orienta a permanência do preso próximo ao meio social e familiar, mas não confere direito subjetivo à transferência, a qual deve observar critérios objetivos, como disponibilidade de vagas, interesse da segurança pública e conveniência administrativa.
7.A fiscalização do cumprimento da pena com monitoração eletrônica exige controle efetivo pelo Juízo competente, o que inviabiliza a imposição do benefício em comarca distante, sem prévia deprecação e anuência do juízo deprecado.
8.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a obrigatoriedade de cumprimento da pena próximo ao núcleo familiar e condiciona eventual transferência à prévia consulta e anuência do juízo competente na localidade pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar a sentenciado em regime diverso do aberto exige demonstração concreta de imprescindibilidade, em caráter excepcional.
A residência do apenado em unidade da Federação diversa daquela da condenação não desloca automaticamente a competência do Juízo da execução penal.
A transferência da execução penal e a fiscalização por juízo diverso dependem de prévia deprecação e anuência do juízo competente, não constituindo direito subjetivo do condenado.